Tribunal: STF
Processo: RE 1403384
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Rejane de Boer Tavares, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 2008.71.00.024897-9 (5043841- 31.2012.4.04.7100). ALCANCE DO TÍTULO. 



    1. A pretensão jurídica deduzida e da qual a UFRGS defendeu-se na ação coletiva em questão foi a declaração de validade e consequente implementação dos efeitos jurídicos de decisões administrativas individuais, documentadas uma a uma na ação de conhecimento, proferidas pelo órgão competente da universidade com base no Parecer 115 do Conselho Universitário. Estas decisões determinavam, uma a uma, o enquadramento dos servidores nelas nominados considerando a soma da carga horária de cursos de capacitação. 



    2. Nos termos das restrições impostas pelo próprio sindicato autor, subjetivamente (por meio da lista anexa à inicial), e objetivamente (por meio do pedido de implementação de decisão administrativa individual), o título executivo alcança os servidores descritos na lista anexada à inicial e nas decisões proferidas nos processos administrativos individuais que sustentaram a pretensão na ação coletiva, decididos com base no Parecer 115 do CONSUN/UFRGS. 



    3. Hipótese em que ausente o preenchimento desses requisitos. 



    4. Agravo de instrumento provido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 5º, caput, XXXV e XXXVI, 8º, III, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Requer seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, com o fim de reformar a r. decisão colegiada, restabelecendo a decisão do Juízo da execução que rejeitou a tese de ilegitimidade ativa oferecida pela Executada.”



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Da análise dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto para “reconhecer a legitimidade da recorrente e determinar o prosseguimento da execução”. 



    Tendo em vista o trânsito em julgado da referida decisão, que foi favorável ao interesse jurídico deduzido pela parte recorrente, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário deduzido nestes autos, o que atrai a incidência, na espécie, da hipótese de não conhecimento a que alude o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator